Tribunal: TJBA
Processo: 0000363-95.2010.8.05.0268
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000363-95.2010.8.05.0268

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DA BAHIA

A
PELADOS: JORGE PEREIRA DE SOUZA e JANSEN RODRIGUES MORAIS

RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. DEVER DO ESTADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Trata-se de
APELAÇÃO
interposta pelo
ESTADO DA BAHIA
contra decisão que o condenou ao pagamento de
R$ 7.000,00 (DOIS MIL REAIS),
a título de honorários advocatícios a defensor dativo nomeado para atuar em Ação Penal, ante a ausência de Defensor Público na comarca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
A questão em discussão consiste em saber se: (i) é dever do Estado da Bahia arcar com os honorários de advogado dativo nomeado em processo criminal, na hipótese de inexistência de Defensoria Pública na comarca; e (ii) se o valor arbitrado é excessivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3
. É dever constitucional do Estado prestar assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal). A ausência de Defensor Público na comarca não exime o Estado de sua obrigação, devendo o Poder Judiciário nomear um defensor dativo para garantir a ampla defesa e o contraditório, princípios indispensáveis no processo penal, cuja ausência de defesa constitui nulidade absoluta. A omissão estatal é suprida pela nomeação do advogado, que tem direito à remuneração pelos serviços prestados, a ser paga pelo ente público.

4
. A decisão judicial que fixa os honorários do defensor dativo constitui título executivo judicial líquido, certo e exigível em face do Estado, conforme o art. 24 da Lei nº 8.906/1994 (Estatuto da OAB) e jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Não há ofensa aos limites da coisa julgada, pois na ação penal o Estado é o titular da pretensão punitiva e o responsável por assegurar os direitos do acusado.

5
. O valor arbitrado, a título de honorários, não se mostra desproporcional, considerando a atuação ativa do patrono no feito, que incluiu a apresentação de Resposta à Acusação e o acompanhamento das publicações processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DESPROVIDO.

Tese:
"1
.
É dever do Estado o pagamento de honorários advocatícios a defensor dativo nomeado para atuar em processo judicial na comarca onde não houver Defensoria Pública instalada, a fim de garantir o direito constitucional à assistência jurídica gratuita e à ampla defesa. 2. A sentença que fixa a verba honorária em favor de defensor dativo constitui título executivo judicial certo, líquido e exigível contra o Estado. 3. O valor dos honorários deve ser fixado de forma proporcional ao trabalho realizado pelo advogado no processo
".

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL nº 0000363-95.2010.8.05.0268,
da Comarca de Urandi/BA
,
sendo Apelante

o
ESTADO DA BAHIA
e,

Apelado,
JANSEN RODRIGUES MORAIS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E, REJEITANDO AS PRELIMINARES, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, confirmando a Sentença de primeiro grau
.
E o fazem pelas razões a seguir explicitadas.